Tribunal: STF
Processo: RE 514597
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Constitucional e tributário. Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. 




1. As questões relativas à compensação, à prescrição, à correção monetária e à incidência de juros em eventual crédito do contribuinte para com a Fazenda Pública possuem natureza estritamente infraconstitucional, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias. 




2. Agravo regimental a que se nega provimento.